Tribunal: TCU
Processo: 017.176/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 42024, modalidade Pregão e Uasg 463500 (Objeto: contratação de empresa especializada para execução dos serviços de pavimentação asfáltica de Mata Roma/MA, de acordo com o contrato de repasse no 955209/2023- Ministério das Cidades/Caixa)

Inteiro teor:
Acórdão 155/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de Representação formulada pelo Sr. Tiago de Sousa Monteles com amparo no art. 170, § 4o, da Lei 14.133, de 1o/4/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), reportando a este Tribunal de Contas da União (TCU) possíveis irregularidades relacionadas ao Pregão Eletrônico 4/2024 lançado pela Prefeitura Municipal de Mata Roma/MA tendo por objeto a execução dos serviços de pavimentação asfáltica com valor estimado de R$ 1.450.000,00 a serem custeados com recursos públicos de origem federal atinentes ao Contrato de Repasse 955571/2023, celebrado entre a aludida municipalidade e o Ministério das Cidades, com interveniência da Caixa Econômica Federal (CEF); Considerando a conclusão da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações), encarregada de instruir o presente feito, no sentido de que procede o apontamento feito pelo autor desta Representação (i) quanto à divergência entre o valor indicado como máximo no edital de licitação do Pregão Eletrônico 4/2024 e o valor estimado em seu termo de referência e (ii) acerca da ausência de divulgação e manutenção do inteiro teor do ato convocatório e dos anexos do certame em tela no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), assim como de publicação do extrato do respectivo edital no Diário Oficial do Município e em jornal diário de grande circulação, cabendo cientificar a Prefeitura Municipal de Mata Roma/MA sobre essas falhas/impropriedades, as quais afrontam os arts. 54, caput e § 1o, e 59, inciso III, da Lei 14.133/2021; Considerando, por fim, as informações constantes dos autos indicando que as irregularidades apontas na instrução precedente (peça 12) não mais subsistem, uma vez que houve publicação do novo edital de licitação (Pregão Eletrônico 9/2024) no PNPC (peça 44) e no Diário Oficial da União (peça 45); Os ministros do Tribunal de Contas da União (TCU), reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, combinado com os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, e com o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259, de 7/5/2014, em conhecer da presente Representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, revogando, contudo, por perda de objeto, a medida cautelar adotada nesta Representação, referendada por este Colegiado Pleno por meio do Acórdão 1.596/2024 (peça 21), e determinando o arquivamento do presente processo após cumpridos os encaminhamentos adiante consignados. 1. Processo TC- Processo 017.176/2024-7 (REPRESENTAÇÃO com pedido de medida cautelar) 1.1. Interessados: Ministério das Cidades e Caixa Econômica Federal. 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Mata Roma/MA. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315, de 22/4/2020, cientificar a Prefeitura Municipal de Mata Roma/MA sobre as seguintes impropriedades/falhas identificadas no Pregão Eletrônico 4/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. divergência entre o valor indicado como máximo no edital de licitação (R$ 1.450.000,00) e o valor estimado em seu termo de referência (R$ 1.990.000,00), com consequente adjudicação por preço superior (R$ 1.970.093,80) àquele definido como teto, em desacordo com o art. 59, inciso III, da Lei 14.133/2021; 1.7.1.2. ausência de divulgação e manutenção do inteiro teor do ato convocatório e dos anexos do certame no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), assim como de publicação do extrato do respectivo edital no Diário Oficial do Município e em jornal diário de grande circulação em observância ao art. 54, caput e § 1o, da Lei 14.133/2021, de modo a permitir que o maior número possível de interessados pudesse formular suas propostas e participar da licitação; 1.7.2. com consonância com o § 1o do art. 169 do Regimento Interno do TCU, encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução de peça 49, ao Autor desta Representação e à Prefeitura Municipal de Mata Roma/MA; e 1.7.3. determinar à AudContratações que providencie, por intermédio de seu dirigente, em conformidade com o art. 169, caput e inciso V, do Regimento Interno do TCU, o encerramento dos presentes autos no sistema informatizado de controle de processos desta Corte de Contas.